Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-57.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DADA EM ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Considerando que o vendedor, na escritura pública de compra e venda, deu quitação ao preço ajustado em transação imobiliária, e, à míngua de provas capazes de afastar a presunção de veracidade de que goza o instrumento público, não há que se falar em inadimplência do comprador.
2. A presunção de veracidade do conteúdo da escritura pública é relativa e, por isso, prevalece até que haja prova em sentido contrário.
3. Caberia ao ora insurgente infirmar a regularidade do negócio jurídico, comprovando a ocorrência de alegada simulação, ônus do qual não se desincumbiu. Não demonstrada a existência de qualquer vício na escritura pública, é evidente sua validade, mantendo-se incólumes os efeitos dele decorrentes.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.